Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004221-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), THAIS COSTA DOS SANTOS - CPF: 386.889.368-70 (AGRAVANTE), FAGNER DOS SANTOS - CPF: 710.207.991-53 (AGRAVADO), RUBENS AGNALDO DA SILVA - CPF: 058.295.638-27 (AGRAVADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004221-60.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Thais Costa dos Santos.

Agravados:
Fagner dos Santos e Rubens Agnaldo da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a posse sobre o imóvel é exercida por força de contrato de promessa de compra e venda, inexistindo prévia rescisão do pacto, não se mostra recomendável o deferimento de tutela antecipada de reintegração de posse, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não se há falar em posse injusta, ainda que questionada a inadimplência,

o que impede a reintegração diante da inexistência de esbulho.

A existência de cláusula resolutiva expressa, por inadimplemento, não autoriza, por si,

a desconstituição do negocio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, por ser necessário verificação dos pressupostos que justificam a resolução do pacto.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004221-60.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Thais Costa dos Santos.

Agravados:
Fagner dos Santos e Rubens Agnaldo da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thais Costa dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Resolução de Contrato e Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais n. 1037037-26.2021.811.0002,

proposta em face de
Fagner dos Santos e Rubens Agnaldo da Silva
, que
indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel - Apto n. 401, bloco 10, no Condomínio Residencial Chapada dos Buritis.
.

Inconformada, diz a agravante que a decisão recorrida é equivocada, porque esta comprovada a inadimplência e a constituição em mora dos agravados, que estão locupletando indevidamente da posse do bem.

Alega que necessita do imóvel para minimizar os prejuízos causados pelo descumprimento do contrato, aliado ao fato de que os agravados não estão pagando as despesas condominiais, que está sendo objeto de execução judicial.

Pontua a presença dos requisitos da tutela provisória requestada, fundada na probabilidade do direito decorrente da previsão contratual de resolução da avença por inadimplemento, com consequente reintegração da posse e no perigo de dano pelos prejuízos decorrentes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata reintegração da agravante na posse do bem.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 123014514, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados, conforme certificado no Id n. 128455688.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022